Tribunal: TJPA
Processo: 0023194-09.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023194-09.2015.8.14.0076

APELANTE: ROZILENE VALINO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. ART. 136, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS MÉDICOS, DECLARAÇÃO DE ÓBITO E TESTEMUNHOS. VERSÃO DA RÉ ISOLADA E CONTRADITÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA TENRA IDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA EM PROVA TESTEMUNHAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO UTILIZADAS NA FIXAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rozilene Valino Trindade contra sentença que a condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de maus-tratos qualificado e majorado (art. 136, §§ 2º e 3º, do Código Penal). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento do princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão de supostos erros na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ausência de provas capazes de afastar a condenação, impondo a absolvição da ré;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada corretamente, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de maus-tratos qualificado pelo resultado morte se comprova pelo relatório médico que atesta desnutrição e fraturas antigas e recentes, pela declaração de óbito que aponta deficiência nutricional, e pelos depoimentos de testemunhas que relataram reiteradas internações hospitalares da vítima, em condições precárias de saúde.

A autoria é imputável à mãe da vítima, ora apelante, responsável legal e fática pela criança, cuja versão em interrogatórios mostrou-se contraditória e isolada frente ao conjunto probatório.

A valoração negativa da culpabilidade se mostra adequada diante da tenra idade da vítima, inferior a dois anos, o que denota especial reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A circunstância judicial da conduta social foi corretamente fundamentada em prova testemunhal colhida sob contraditório, não configurando mera opinião ou juízo abstrato.

As consequências do crime não foram consideradas negativamente na dosimetria, inexistindo bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de maus-tratos qualificado pelo resultado morte se comprovam por documentos médicos, declaração de óbito e testemunhos, não sendo suficiente a versão isolada e contraditória da ré para afastar a condenação.

A tenra idade da vítima pode ser legitimamente considerada para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

A conduta social pode ser aferida a partir de prova testemunhal colhida em juízo sob contraditório.

Não configura bis in idem quando as consequências do crime não são valoradas negativamente na fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 811.085/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023.

STJ, AgRg no HC 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROZILENE VALINO TRINDADE impugnando sentença que a condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática de crime de maus-tratos, qualificado e majorado (Art. 136§2 e §3 CP).

A apelante, em suas razões, pede a modificação da sentença condenatória para absolutória, alegando a ausência de provas, visto que vigora em favor da ré o benefício da dúvida e a acusação não logrou êxito em provar o delito, pois há contradição da sentença com os depoimentos das testemunhas. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, aduzindo erros na valoração das circunstancias judiciais.

O apelado, em contrarrazões, aduz que há provas suficientes nos autos para manter a condenação, notadamente o relatório médico e a declaração do óbito, os quais foram corroborados pelas testemunhas. Em relação a dosimetria da pena, pugna pela sua manutenção ante a ausência de ilegalidade.

O Ministério Publico, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentado que há provas suficientes da autoria e materialidade do crime, consubstanciadas no relatório médico, declaração de óbito e da testemunha. A dosimetria também deve ser mantida incólume, pois o juízo de primeiro grau aplicou as circunstancias judiciais corretamente.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória, aduzindo a ausência de provas. Subsidiariamente, pede redução da pena imposta impugnando o cálculo da primeira fase.

II.A) Quanto a manutenção da condenação.

A recorrente sustenta que as provas produzidas não afastam o i
n dubio pro reo,
pois não trouxeram elementos suficientes acerca da certeza do delito praticado pela ré.

Como a insurgência versa acerca da reanálise das provas, incumbe a essa relatoria avaliar se o juízo de primeiro grau as interpretou corretamente.

O crime de maus-tratos (art.136 do CP) visa proteger a vida e a saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade e subordinação legal, sendo um crime de perigo concreto, ocorrendo mediante uma das seguintes condutas, que representam, o abuso do poder ou da confiança: 1) Privação de alimentação ou cuidados indispensáveis; 2)Sujeição a trabalho excessivo ou inadequado e 3) Abuso de meios de correção ou disciplina

No caso em questão, destaco os seguintes elementos de convencimento:

1)Relatório Médico (IDNum. 28638922 - Pág. 35) que descreve a grave de situação de saúde da criança, com sinais de desnutrição, além de fraturas, antiga e recente, no corpo e que após permanecer na UTI por quatro horas teve parada cardíaca e foi a óbito.

2)Declaração de óbito (IDNum. 28638922 - Pág. 33) onde consta entre outros diagnósticos, a deficiência nutricional.

3) Depoimento da testemunha Sair Lailson Pantoja (ID 28639044) que foi o policial responsável pela prisão em flagrante, após a diretora do hospital acionar a polícia, e que chegar ao local reconheceu a ré por ser usuária de drogas e conviver em ambientes frequentados por usuários como na feira e que os funcionários do hospital contaram acerca das varias idas da criança ao hospital.

4) Depoimento da testemunha Darlene Kelly Ferreira (ID 28639044), a qual informou que era diretora do hospital à época dos fatos e foi acionada pela manhã por um funcionário clamando por providências, porque não seria a primeira vez que a criança teria dado entrada com sinais de maus-tratos. Que a criança aparecia frequentemente com problemas de saúde, como baixa resistência, no hospital e era ajudada pelos funcionários com roupas, em razão da situação de toxicomania da mãe. Que geralmente era o companheiro da mãe quem levava a vítima para o hospital. Que no dia do ocorrido, chegou ao hospital após o telefonema e viu a mãe e a criança com a cabeça roxa.

5) Interrogatório judicial (IDNum. 28638921 – Pág.29), a ré afirma que usa drogas e que a vítima teria caído de seus braços, após ser agredida por seu companheiro. Que o seu filho nunca foi agredido e nem precisou levá-lo ao hospital.

6)Interrogatório policial (IDNum. 28638918 - Pág. 27), na qual a ré afirma que o seu filho caiu da rede e que nunca bateu na criança.

Em cotejo as provas, vislumbro a materialidade resta satisfatoriamente demonstrada, notadamente em decorrência das provas materiais, que consistem em documentos que demonstram a grave situação de saúde típica de maus-tratos com o resultado morte praticada em face do filho da ré de tenra idade. No que pertine a autoria, esta é indubitável, vez que as provas dos autos (certidão de nascimento e depoimento das testemunhas) convergem para concluir que a apelante era a responsável, tanto legalmente quanto faticamente, pelos cuidados do seu filho. A versão trazida pela ré em seus interrogatórios está contraditória e isolada nos autos. Assim, a situação de desnutrição,desidratação e de fraturas demonstram o perigo concreto que a mãe, responsável direta pela guarda, expôs o seu filho de tenra idade, os quais culminaram com o resultado morte.

II.B) Quanto a inalterabilidade da dosimetria da pena

A defesa se insurge contra a aplicação da pena, especificamente as seguintes circunstâncias: a)Culpabilidade. b)Conduta Social e c)Consequências do crime.

Em relação a culpabilidade, o apelante alega violação do
non
bis in ide
m
,
pois o juízo de primeiro grau considerou como desfavorável em razão da tenra idade da vítima, mesmo fundamento que teria usada na terceira fase na causa de aumento (art.136§3CP). Nessa circunstância judicial, o julgador deve levar em consideração o grau de reprovação penal da conduta do agente deve ser demonstrada por elementos concretos do delito. No caso dos autos, entendo que o juízo de primeiro grau corretamente justificou a sua valoração na tenra idade da infante, menos de dois anos de vida, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta, conforme podemos interpretar a partir das Jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA . ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA TENRA IDADE DA VÍTIMA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art . 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator. 2. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n . 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal . 3. Na hipótese, a Corte local manteve apenas o desvalor conferido à culpabilidade do paciente, por entender que esta extrapolou os limites da normalidade para este tipo de crime, em razão da tenra idade da vítima, que contava com apenas 6 anos à época da prática delitiva, e da fragilidade do seu corpo e do órgão genital. 4.
Apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante do tipo penal descrito no art . 217-A do CP, ela pode ser considerada como fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra idade, como no caso dos autos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido .
(grifo nosso)

(STJ - AgRg no HC: 811085 SC 2023/0095681-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA . PENA-BASE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO . INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2 . Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente, tendo em vista que,
embora a idade da vítima inferior a 14 anos seja elementar do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A do Código Penal, o fato de o crime ter sido praticado contra vítima de tenra idade, no caso com apenas 2 anos, constitui fundamento idôneo e suficiente para o incremento na pena, que se deu em modesto patamar
. Precedentes.(grifo nosso) 4. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é incabível nova análise do pedido de afastamento da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 884577 GO 2024/0004942-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

A conduta social também foi questionada no apelo da defesa, suscitando que teria se baseado em juízo de valor da testemunha. Essa circunstância judicial versa acerca dos antecedentes sociais da ré, como é estilo de vida do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, circulo de amizades e vizinhas e etc, os quais devem ser objeto de questionamento do juízo tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunha. Por isso, o juízo de primeiro grau corretamente motivou o seu convencimento com base na prova testemunhal judicial submetida ao devido contraditório.

Por último, a recorrente aduz que o julgador valorou a consequência do crime o mesmo fato inerente ao tipo penal, caracterizando bis in idem. Todavia, ao analisar a decisão guerreada constatei que a referida circunstância não fora valorada, pois o juízo expressamente a considerou como normal à espécie.

III) Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/11/2025